Tribunal: TJSP
Processo: 2090096-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de cumprimento de sentença – Indeferimento do pedido de levantamento dos honorários contratuais com ordem de devolução do valor ao Depre – Inadmissibilidade – Os honorários constituem verba de natureza alimentar e têm preferência no pagamento – Precedentes do TJSP – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090096-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOA-
QUIM MARTINS NETO, é agravado CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MI-
LITAR - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram pro-
vimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090096-32.2020.8.26.0000 -Voto no 31.054-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2090096-32.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO UPEFAZ Juiz Luís Antônio Nocito Echevarria.
Agravante:
JOAQUIM MARTINS NETO.
Agravada:
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR CBPM.
Interessada:
EMÍLIA DOMINGUES DA COSTA.
VOTO No 31.054.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Incidente de cumpri-
mento de sentença Indeferimento do pedido de levanta-
mento dos honorários contratuais com ordem de devolução
do valor ao Depre
Inadmissibilidade
Os honorários
constituem verba de natureza alimentar e têm preferência no
pagamento Precedentes do TJSP Decisão reformada
Recurso de agravo provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em
incidente de cumprimento de sentença, 2 que indeferiu pedido de prioridade
feito pelo advogado para recebimento dos honorários contratuais, e manteve
a decisão que determinou a devolução do montante depositado ao Depre; o
crédito foi cedido a terceiro, não alcança a prioridade concedida à autora.
Sustenta que os honorários contratuais são devidos ao
advogado, que pode exigir que sejam pagos separadamente, nos termos do
art. 22, § 4o, a Lei 8.906/94; é idoso, tem 70 anos, está aposentado pelo INSS,
mas o benefício é insuficiente para a sua subsistência. Pleiteia a suspensão da
decisão agravada.
Recurso recebido com efeito suspensivo; informações dis-
pensadas, com resposta da agravada. 3
Fundamentação
O recurso merece provimento.
1 Reproduzida a fl. 115.
2 Feito no 000918190-90.2005.8.26.0053/02.
3 Despacho, fls. 170/171; contraminuta, fls. 175/177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090096-32.2020.8.26.0000 -Voto no 31.054-JV
3
O crédito de honorários advocatícios contratuais é verba
de natureza alimentar, que pode ser levantada autonomamente pelo advo-
gado, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.90/94; e o agravante é idoso, tem
direito à prioridade no recebimento de seu crédito.
O fato de o crédito principal ter sido transferido a terceiro
pela cliente do agravante, não lhe retira o direito aos honorários contratuais,
que não foi cedido, crédito que tem preferência, nos termos do art. 100 e §§
da CF. Nesse sentido o entendimento deste Tribunal, inclusive desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS CON-
TRATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR. Devolução ao DEPRE do percentu-
al atinente aos honorários advocatícios Inadmissibilidade a verba honorá-
ria possui natureza alimentar conforme lei processual em vigor. Decisão re-
formada. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento 2169083-82.
2020.8.26.0000; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Unidade de Processamento das Execuções
contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do
Julgamento: 23/11/2020).
“AGRAVO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEVANTAMENTO DE HONORÁ-
RIOS CONTRATUAIS. VALOR QUE NÃO INTEGRA O MONTANTE
CEDIDO A TERCEIRO. Considerando que o privilégio no depósito judicial
é do credor do precatório que, na espécie, é quem deve efetuar o pagamento
dos honorários advocatícios contratuais, não se mostra razoável impor o
mesmo tratamento conferido ao montante cedido a terceiro, tampouco exigir-
se que se aguarde a ordem conferida aos precatórios de natureza alimentar.
Provimento do agravo.” (Agravo de Instrumento 2175226-87.2020.8.26.
0000; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Unidade de Processamento das Execuções contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090096-32.2020.8.26.0000 -Voto no 31.054-JV
4
a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julga-
mento: 15/10/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão do MM. Juízo a quo que deter-
minou que o patrono dos interessados deverá aguardar o pagamento integral
do depósito, para então requerer a expedição de mandado de levantamento
referentes aos seus honorários contratuais. Decisão que merece reforma. O
percentual destinado aos honorários advocatícios goza de preferência de pa-
gamento nos termos do art. 100, §§ 2o, 3o e 13 da Constituição Federal, ante a
natureza alimentar da verba, que pode ser cobrada sem qualquer óbice ao pa-
gamento preferencial. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento
2125574-04.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Unidade de Pro-
cessamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Ca-
pital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 24/09/2020).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para permitir
o levantamento dos honorários contratuais pertencentes ao agravante, já
depositados nos autos. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR